Tribunal: TJDFT
Processo: 0703833-12.2020.8.07.0002
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Estupro qualificado. Desclassificação. Importunação sexual. Provas. Causa de aumento. Autoridade sobre a vítima.
1 - Nos crimes sexuais, geralmente praticados às ocultas e sem a presença de testemunhas, são de especial relevância as declarações da vítima, máxime se coerentes com as demais provas.
2 – Depoimentos da vítima, coerentes e harmônicos, corroborados pelas declarações da mãe e da avó da vítima, não deixando dúvidas de que o réu, se aproveitando de que a vítima dormia em colchão na sala da casa dele, no meio da madrugada, aproximou-se dela, tocando-lhe as partes íntimas.
3 - Atos lascivos diversos da conjunção carnal e atentatórios à liberdade sexual de vítima menor de 14 anos - violência presumida -, não se qualificam como importunação sexual (art. 215-A do CP).
4 - Incide a causa de aumento do art. 226, II, do CP se o agente é casado com a tia da vítima e exerce autoridade sobre ela, ainda que por breve período, e o crime ocorreu enquanto a vítima dormia na residência dele.
5 - Havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, fixar indenização mínima a título de dano moral, independentemente de instrução probatória (STJ, REsp 1.643.051/MS), a ser arbitrada de forma condizente com capacidade econômica do acusado.
6 – Apelação provida em parte.